Tribunal: TJES
Processo: 5000877-33.2025.8.08.9101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-33.2025.8.08.9101
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
PARTE AUTORA: VANDERLEIA DOS SANTOS TOSATTO
PARTE RE: 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL Nº 5000877-33.2025.8.08.9101

REQUERENTE: VANDERLEIA DOS SANTOS TOSATTO

REQUERIDO: 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) interposto por VANDERLEIA DOS SANTOS TOSATTO , em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal deste Estado , que, nos autos do Processo nº 5000626-07.2022.8.08.0052, negou provimento ao seu recurso e manteve a decisão que recalculou sua aposentadoria de integral para proporcional.

A requerente aponta a existência de manifesta divergência jurisprudencial com acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal, transitado em julgado, nos autos do Processo nº 5000648-65.2022.8.08.0052, que, em situação fática e jurídica idêntica, teria reconhecido o direito à aposentadoria com proventos integrais.

A controvérsia cinge-se em definir a correta interpretação da expressão "ingresso no serviço público", contida no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, para fins de aplicação da regra de transição que assegura integralidade e paridade na aposentadoria.

O acórdão recorrido, da lavra da 3ª Turma Recursal, adotou o entendimento restritivo, consignando que "o vínculo anterior da autora era temporário, que não serve para o cômputo em questão", pois seu ingresso no cargo efetivo se deu apenas em 02/08/2008, após a vigência da EC nº 41/2003.

Por sua vez, o acórdão paradigma, emanado da 2ª Turma Recursal, perfilhou tese oposta, ao assentar que "o tempo de serviço público prestado sob contrato temporário, mesmo que antes da efetivação no cargo, deve ser considerado para a concessão de direitos previdenciários, incluindo aposentadoria especial e abono de permanência", desde que o ingresso no serviço público tenha ocorrido antes das referidas emendas.

A requerente sustenta que a divergência viola os princípios da isonomia e da segurança jurídica, pugnando pela prevalência do entendimento esposado no acórdão paradigma, que se alinha a precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e de outras Cortes pátrias.

Admitido o processamento do incidente, os autos vieram-me conclusos para elaboração de voto.

É o breve relatório. Passo ao voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DO CONHECIMENTO DO INCIDENTE

O presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei merece ser conhecido, porquanto demonstrada, de forma cabal, a existência de divergência atual entre Turmas Recursais deste Estado sobre questão de direito material.

Conforme exposto, os acórdãos confrontados conferiram interpretações diametralmente opostas à mesma norma constitucional (art. 6º da EC nº 41/2003) aplicada a situações fáticas idênticas: servidores que mantiveram vínculo temporário com a Administração antes da promulgação da Emenda e, posteriormente, foram efetivados no mesmo serviço público.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente Pedido de Uniformização
.

II.2. DO MÉRITO

A questão de fundo, de notável relevância para a Administração Pública e servidores, reside em definir o alcance da expressão "ingresso no serviço público" para fins de enquadramento nas regras de transição que preservaram o direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade remuneratória.

A Emenda Constitucional nº 41/2003, ao mesmo tempo em que promoveu profunda reforma no regime previdenciário dos servidores, estabeleceu em seu art. 6º uma importante regra de transição, visando proteger a justa expectativa daqueles que já se encontravam na prestação de serviços ao Estado:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais
(...). (grifo nosso)

A divergência reside em saber se o legislador constituinte, ao utilizar a expressão "ingresso no serviço público", pretendeu abranger toda e qualquer forma de vínculo laboral com a Administração, ou apenas a investidura em cargo efetivo.

Após detida análise da matéria e com a devida vênia ao entendimento exarado pela 3ª Turma Recursal, filio-me à corrente jurisprudencial que adota uma interpretação teleológica e mais consentânea com os princípios da isonomia e da razoabilidade, no sentido de que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário deve ser considerado como o marco de ingresso no serviço público para fins da regra de transição.

O acórdão paradigma, proferido pela 2ª Turma Recursal, parece-me em perfeita harmonia com o entendimento que vem se consolidando em diversos tribunais pátrios, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que
o tempo de serviço público prestado sob contrato temporário deve ser considerado para fins de concessão de direitos previdenciários previstos nas emendas constitucionais nº 41/2003, 47/2005 e 70/2012, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público antes das referidas emendas.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. MAGISTÉRIO. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FINS DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. PRECLUSÃO PARCIAL DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por terezinha lucia Rodrigues moraes Gonçalves contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial e abono de permanência, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal. A decisão de origem entendeu que as funções exercidas como professor de educação básica IV - função pedagógica não configuram atividade docente. A apelante alega o cumprimento dos requisitos para aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado sob regime temporário e o exercício de funções pedagógicas ao longo de sua carreira. II. Questão em discussão. 2. Há três questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de preclusão parcial do recurso quanto aos pedidos dirigidos ao município de vitória, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida em sentença não recorrida pela apelante; (II) definir se o cargo de professor de educação básica IV - função pedagógica pode ser considerado como atividade de magistério para fins de aposentadoria especial e abono de permanência; e (III) estabelecer se o tempo de serviço público exercido sob contrato temporário deve ser computado para fins de concessão de direitos previdenciários previstos nas emendas constitucionais nº 41/2003, 47/2005 e 70/2012. III. Razões de decidir. 3. Reconhece-se a preclusão parcial do recurso em relação aos pedidos dirigidos ao município de vitória, pois a ilegitimidade passiva foi decretada em decisão não impugnada oportunamente pela apelante, configurando preclusão. 4. Para fins de aposentadoria especial, o exercício de funções pedagógicas, como coordenação e assessoramento pedagógico, integra a carreira do magistério, desde que desempenhado por professor em estabelecimento de ensino básico, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (adi nº 3772). 5.
O tempo de serviço público prestado sob contrato temporário, mesmo que antes da efetivação no cargo, deve ser considerado para a concessão de direitos previdenciários, incluindo aposentadoria especial e abono de permanência, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público antes das emendas constitucionais nº 41/2003, 47/2005 e 70/2012.
6. A apelante cumpriu os requisitos de tempo de contribuição e idade previstos no art. 6º da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005, considerando a redução de cinco anos para professores, conforme art. 40, § 5º, da Constituição Federal. lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: 1. As funções de coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores em estabelecimentos de ensino básico, configuram atividade de magistério para fins de aposentadoria especial. 2. O abono de permanência é devido aos servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria especial, desde o momento do cumprimento desses requisitos, conforme previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal. 3. Ocorrendo preclusão parcial quanto a parte dos pedidos em razão da ausência de impugnação oportuna de decisão de ilegitimidade passiva, o recurso não pode ser conhecido nessa parte. 4.
O tempo de serviço público prestado sob contrato temporário deve ser considerado para fins de concessão de direitos previdenciários previstos nas emendas constitucionais nº 41/2003, 47/2005 e 70/2012, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público antes das referidas emendas
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º, § 19; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, art. 3º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, adi nº 3772, Rel. Min. Ricardo lewandowski, plenário, j. 29.10.2008; tc-SC, embargos de declaração no processo nº 0306439-80.2016.8.24.0023, Rel. Cons. Pedro manoel Abreu, j. 14.11.2023; TJSC, apelação / remessa necessária nº 0006351-23.2013.8.24.0023, Rel. Des. Júlio César knoll, j. 10.05.2022. (TJES; AC 5010693-52.2021.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024)

Essa interpretação prestigia a realidade fática do serviço público, especialmente em Municípios de menor porte, como nos casos trazidos pela suscitante, onde a contratação temporária por longos períodos era prática comum para suprir necessidades permanentes, como a educação. Não se mostra razoável, a meu sentir, que um servidor, que dedicou anos de sua vida ao magistério, de forma contínua, seja penalizado pela forma de seu vínculo inicial, quando a própria Administração Pública se beneficiou de seu trabalho.

Ademais, uma análise atenta do texto constitucional reformado ampara essa conclusão. Conforme bem pontuado em julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a exigência constitucional para a aposentadoria refere-se ao "efetivo exercício no serviço público" e não, necessariamente, ao "exercício em cargo público efetivo" como marco inicial de ingresso para fins da regra de transição. A expressão "serviço público" é mais ampla que "cargo público efetivo", abrangendo, pois, outras formas de prestação de serviços à Administração.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. NOVA MUTUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MÚNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS FUNCIONAIS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE . ART. 70 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MPS/SPS nº 02/2009. SUCESSÃO ININTERRUPTA DE CARGOS PÚBLICOS. INTERRUPÇÃO ATÉ 12 (DOZE) MESES . VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Constituição Federal, em seu art . 37, IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. 3-
Conforme dispõe o art. 6º, da Emenda Constitucional 41/2003, o direito à aposentadoria com proventos integrais é garantido aos servidores que tenham preenchido os requisitos lá previstos, ressaltando-se que a exigência é de “efetivo exercício no serviço público” e não de exercício em cargo público efetivo . Portanto, considerando que para efeito de aposentadoria é contabilizado o período de contrato temporário, devendo ser reconhecida a garantia de aposentar-se com proventos integrais e com paridade, de acordo com as regras do art. 6º, da EC nº 41/2003
. 4- No caso de interrupção na sucessão de cargos públicos, inferior ou até 12 (doze) meses, aplica-se o dispositivo do artigo 15, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.213/1991, para assegurar o direito às regras de transição de aposentadoria . 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c . art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art . 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art . 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1047127-33 .2020.8.11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)

RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. NOVA MUTUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MÚNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS FUNCIONAIS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ART. 70 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MPS/SPS Nº 02/2009. SUCESSÃO ININTERRUPTA DE CARGOS PÚBLICOS. INTERRUPÇÃO ATÉ 12 (DOZE) MESES. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante Lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. 3.
Conforme dispõe o art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, o direito à aposentadoria com proventos integrais é garantido aos servidores que tenham preenchido os requisitos lá previstos, ressaltando-se que a exigência é de efetivo exercício no serviço público e não de exercício em cargo público efetivo. Portanto, considerando que para efeito de aposentadoria é contabilizado o período de contrato temporário, devendo ser reconhecida a garantia de aposentar-se com proventos integrais e com paridade, de acordo com as regras do art. 6º, da EC nº 41/2003.
4. No caso de interrupção na sucessão de cargos públicos, inferior ou até 12 (doze) meses, aplica-se o dispositivo do artigo 15, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.213/1991, para assegurar o direito às regras de transição de aposentadoria. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 C.C. Art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 7. Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. 8. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (JECMT; RInom 1047127-33.2020.8.11.0001; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Não Informado; Julg 18/03/2024; DJMT 22/03/2024)

Se a lei permite a contagem recíproca do tempo de serviço temporário para fins de aposentadoria, não há lógica jurídica em desconsiderar esse mesmo período para definir o marco temporal de ingresso do servidor no sistema, sob pena de se ignorar a realidade laboral do servidor.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em caso análogo, também reconheceu o direito à integralidade e paridade ao servidor que ingressou no serviço público por meio de contrato temporário antes da EC 41/2003, reforçando a tese de que o que se deve perquirir é o início da prestação de serviços ao ente público, e não a data da mudança do regime jurídico.

Vejamos:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 41 /2003. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE
RECONHECIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002975-60.2021.8.24.0023 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana , Quinta Câmara de Direito Público, j. 18-02-2025).

Ignorar o vínculo inicial seria inobservar o princípio da isonomia.

A interpretação restritiva,
data maxima venia
, penaliza o servidor que, de boa-fé, prestou seus serviços de forma contínua. A finalidade da norma de transição é proteger a expectativa de quem já estava no serviço público, e a requerente, inegavelmente, já estava a serviço do Município de Rio Bananal antes da promulgação da EC nº 41/2003.

III. DA FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA

Considerando a fundamentação exposta e buscando pacificar a matéria no âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, proponho a fixação da seguinte tese jurídica:

"Para fins de enquadramento na regra de transição do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a expressão 'ingresso no serviço público' abrange o vínculo temporário anterior à efetivação, desde que não haja interrupção entre os vínculos, devendo o tempo de serviço prestado sob contrato temporário ser considerado como o marco inicial para a verificação do direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade."

Publique-se e comunique-se, na forma do art. 51
da Resolução TJES nº 23/2016.

Dê-se ciência aos eminentes Presidentes da 2ª e 3ª Turmas Recursais, para os fins do art. 52 da referida norma.

Sem custas remanescentes e honorários, ante a natureza do incidente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
A despeito de ter votado como membro da 3ª Turma Recursal em posicionamento diverso do eminente relator, reconsiderando a questão, entendo por bem em reformular meu posicionamento por entender que a interpretação pró servidor é mais consentânea aos princípios constitucionais da equidade e isonomia,bem como por ser posicionamento recentemente sufragado pelo stf.